Tribunal: TJMT
Processo: 1039557-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1039557-23.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão interlocutória que determinou o depósito do valor integral dos honorários periciais, sob pena de preclusão do direito à produção de prova pericial e inversão do ônus da prova, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na qual a autora alega desconhecimento das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, ao argumento de que a prova foi requerida pela autora, beneficiária da justiça gratuita, e que a atribuição do encargo à instituição financeira viola o princípio da legalidade processual; (ii) subsidiariamente, redução do valor dos honorários periciais, ao fundamento de que o montante fixado é excessivo diante da baixa complexidade da perícia grafotécnica e do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do pedido de redução do valor dos honorários periciais quando a matéria não foi arguida perante o juízo de origem; (ii) analisar a ocorrência de preclusão temporal quanto à decisão que atribuiu à instituição financeira o ônus de custeio dos honorários periciais; (iii) examinar a quem incumbe arcar com os honorários periciais para realização de perícia grafotécnica destinada a aferir a autenticidade de assinatura impugnada pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece do pedido de redução do valor dos honorários periciais quando a matéria não foi submetida ao crivo do juízo de origem, por configurar indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. A preclusão temporal opera-se pelo transcurso do prazo legal para a prática de ato processual, de modo que a ausência de interposição de recurso contra decisão que atribui a uma das partes o ônus de custeio dos honorários periciais torna estável a questão, impedindo sua rediscussão em momento posterior.
6. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do documento, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, de modo que lhe cabe arcar com os honorários periciais necessários à realização de perícia grafotécnica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 6o, 369, 429, II, 1.003, § 5o, e 1.015, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039557-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS DE PAULA FIGUEIREDO - CPF: 002.865.131-61 (AGRAVADO), ELISANGELA DA SILVA - CPF: 065.549.191-04 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão interlocutória que determinou o depósito do valor integral dos honorários periciais, sob pena de preclusão do direito à produção de prova pericial e inversão do ônus da prova, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na qual a autora alega desconhecimento das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, ao argumento de que a prova foi requerida pela autora, beneficiária da justiça gratuita, e que a atribuição do encargo à instituição financeira viola o princípio da legalidade processual;
(ii)
subsidiariamente, redução do valor dos honorários periciais, ao fundamento de que o montante fixado é excessivo diante da baixa complexidade da perícia grafotécnica e do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de conhecimento do pedido de redução do valor dos honorários periciais quando a matéria não foi arguida perante o juízo de origem;
(ii)
analisar a ocorrência de preclusão temporal quanto à decisão que atribuiu à instituição financeira o ônus de custeio dos honorários periciais;
(iii)
examinar a quem incumbe arcar com os honorários periciais para realização de perícia grafotécnica destinada a aferir a autenticidade de assinatura impugnada pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não se conhece do pedido de redução do valor dos honorários periciais quando a matéria não foi submetida ao crivo do juízo de origem, por configurar indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. A preclusão temporal opera-se pelo transcurso do prazo legal para a prática de ato processual, de modo que a ausência de interposição de recurso contra decisão que atribui a uma das partes o ônus de custeio dos honorários periciais torna estável a questão, impedindo sua rediscussão em momento posterior.

6. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do documento, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, de modo que lhe cabe arcar com os honorários periciais necessários à realização de perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 6o, 369, 429, II, 1.003, § 5o, e 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato com Inexistência de Débito e pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o n.
1002959-51.2024.8.11.0050
, ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA FIGUEIREDO
, a qual determinou que o banco depositasse o valor integral dos honorários periciais (id. 327504874).

A controvérsia tem origem na ação declaratória de nulidade proposta pela agravada, na qual esta alega vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado. Após a decisão de saneamento, o Juízo de origem deferiu o pedido de produção de prova pericial apresentado pela autora e determinou que o réu, ora agravante, depositasse o valor dos honorários periciais quando da apresentação da proposta.

O perito nomeado apresentou proposta no valor de R$ 5.000,00 e a instituição financeira foi intimada a depositar o valor no prazo de 10 dias. O agravante, no entanto, impugnou a quantia proposta e alegou que:
(i)
o valor seria excessivo;
(ii)
a autora deveria arcar com os honorários periciais.

Na sequência, a
decisão agravada
estabeleceu que o banco deveria arcar com os honorários periciais, conforme proposta apresentada pela empresa TECH PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA. O magistrado consignou que eventuais descumprimentos poderiam ensejar a aplicação do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, com possível julgamento desfavorável ao banco (id. 332367892).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que os honorários periciais fixados são excessivos diante da natureza do litígio e do valor da causa, que perfaz apenas R$ 25.000,00. Aduz que a perícia se limita a uma análise grafotécnica documental, sem complexidade técnica que justifique o montante arbitrado.

Em outra vertente, o agravante argumenta que não requereu a produção de prova pericial, uma vez que a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, é quem alegou desconhecimento das assinaturas apostas nos contratos bancários. Sustenta, ainda, que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais não pode ser imputada ao réu, sob pena de violação ao princípio da legalidade processual.

Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade do depósito dos honorários periciais até o julgamento final do recurso ou, alternativamente, determinar a redução do valor arbitrado. No mérito, almeja o provimento do recurso para afastar a obrigatoriedade de custeio dos honorários periciais e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a patamar compatível com o objeto da ação (id. 327504874).

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
pela Juíza Convocada
Tatiane Colombo
, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (id. 332367892).

As contrarrazões não foram apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito n. 1002959-51.2024.8.11.0050, ajuizada pela autora Maria das Graças de Paula Figueiredo.

A decisão agravada determinou que a instituição financeira depositasse, no prazo de 05 dias, o valor integral dos honorários periciais fixados em R$ 5.000,00, sob pena de preclusão do direito à produção de prova pericial e de possível inversão do ônus da prova.

O recurso comporta conhecimento parcial e, na parte conhecida, não merece acolhimento.

REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

No que tange ao pedido subsidiário de redução do valor dos honorários periciais de R$ 5.000,00 para patamar inferior, o recurso não comporta conhecimento por evidente supressão de instância.

O ordenamento processual brasileiro estrutura-se sobre o princípio do duplo grau de jurisdição, segundo o qual compete ao órgão jurisdicional de primeiro grau a análise originária das questões controvertidas, ao passo que cabe ao tribunal a revisão mediante provocação recursal.

Permitir que matéria jamais submetida ao crivo do juízo de origem seja apreciada diretamente pelo tribunal implicaria subversão da lógica recursal e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A parte que pretende ver determinada questão reexaminada em grau recursal deve, antes, tê-la submetido ao juízo de origem, sob pena de incorrer em inovação vedada.

Extrai-se dos autos de origem que o agravante foi devidamente intimado da proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado. Naquela oportunidade, a instituição financeira permaneceu inerte, sem apresentar qualquer impugnação ao valor indicado. Da mesma forma, quando intimada para efetuar o depósito, não suscitou a alegada excessividade perante o juízo de primeiro grau.

A irresignação quanto ao valor dos honorários periciais constitui matéria que deveria ter sido arguida no momento processual adequado, mediante impugnação à proposta do perito ou pedido de arbitramento em valor diverso.

Ante o exposto, não conheço do recurso no tocante ao pedido de redução do valor dos honorários periciais.

AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

No tocante ao pedido principal, consistente no afastamento da obrigatoriedade de custeio dos honorários periciais pela instituição financeira, o recurso não merece provimento.

A preclusão constitui instituto processual fundamental à organização e ao desenvolvimento regular do processo, pois impede que questões já decididas e não impugnadas no momento oportuno sejam indefinidamente rediscutidas. Trata-se de manifestação do princípio da segurança jurídica no âmbito processual, que visa conferir estabilidade às decisões judiciais e impedir a eternização dos litígios.

A preclusão é classificada em três modalidades: temporal, consumativa e lógica. A preclusão temporal decorre do transcurso do prazo fixado em lei para a prática de determinado ato processual. A preclusão consumativa resulta do efetivo exercício da faculdade processual, independentemente de ter sido exercida de forma completa ou adequada. A preclusão lógica, por sua vez, deriva da incompatibilidade entre o ato que se pretende praticar e outro anteriormente realizado.

No caso vertente, opera-se a preclusão temporal. Conforme se extrai dos autos de origem, o Juízo
a quo
, ao nomear o perito em 02/junho/2025, estabeleceu expressamente que incumbia à parte ré, ora agravante, custear os honorários periciais.

A instituição financeira, todavia, permaneceu inerte. Não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que lhe atribuiu o ônus de custeio dos honorários periciais, tampouco suscitou a questão por meio de pedido de reconsideração ou de outra forma de impugnação perante o juízo de origem.

O transcurso do prazo recursal sem a interposição do recurso cabível acarretou a preclusão temporal da matéria, tornando estável a decisão que atribuiu ao banco a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito.

Ressalte-se que o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em novembro de 2025, mais de cinco meses após a decisão que definiu a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais. O recurso impugna tão somente a decisão que determinou o depósito do valor já fixado e advertiu sobre as consequências do descumprimento. Contudo, essa segunda decisão constitui mero desdobramento lógico e consequência natural da primeira, limitando-se a reiterar comando já estabelecido e a fixar prazo para cumprimento.

Ademais, ainda que assim não fosse, a atribuição do ônus de custeio dos honorários periciais à instituição financeira mostra-se consentânea com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061. Segundo essa orientação, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade, nos termos dos artigos 6o, 369 e 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese vinculante estabelece que a prova da autenticidade da assinatura constitui ônus da parte que produziu o documento e dele se vale como fundamento de defesa ou pretensão, razão pela qual não se afigura possível impor ao consumidor o custeio dos honorários periciais destinados à realização de prova que não lhe incumbe.

No caso concreto, como a autora alega desconhecimento das assinaturas apostas nos contratos bancários n. 10729450 e n. 12303842, cabe ao banco, que produziu os instrumentos contratuais e os apresentou como fundamento de sua defesa, demonstrar a autenticidade das firmas impugnadas. Assim, como o ônus probatório é da instituição financeira, a ela compete arcar com os custos da perícia grafotécnica necessária à comprovação da higidez dos contratos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso no tocante ao pedido de afastamento da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço em parte
do agravo de instrumento interposto por
Banco BMG S.A.
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026